Tribunal: TCU
Processo: 010.334/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento de débito e de multa e inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública, em razão dos prejuízos causados ao Postalis na compra de debêntures emitidas pela Galileo SPE, Gestora de Recebíveis S/A (Galileo SPE).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 2.883/2018, mantido pelo Acórdão 982/2019-TCU-Plenário e da relatoria do ministro-substituto Augusto Sherman Cavalcanti. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, à Advocacia-Geral da União, à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ao Postalis Instituto de Previdência Complementar e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.